Tribunal: STF
Processo: Rcl 78331
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Wagney Nunes de Oliveira e Alexandre Soares de Oliveira para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES.



    A defesa técnica narra que o Procedimento Investigatório Criminal — PIC 3/2021 (GAMPES n. 2020.0023.1498-97), do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo — GAECO/ES, foi instaurado para apurar crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa, que teriam sido praticados por empresários e contadoras com atuação na comercialização de vinhos.



    Expõe que tal procedimento resultou nas Ações Cautelares de n. 0004370-49.2022.8.08.0035 (busca e apreensão, sequestro de bens e prisão temporária), 0011790-42.2021.8.08.0035 (quebra de sigilo bancário), 0013412-59.2021.8.08.0035 (quebra de sigilo fiscal) e 0013413-44.2021.8.08.0035 (quebra de sigilo telefônico e telemático), todas em trâmite no Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES.



    Afirma que, após o oferecimento da denúncia, apresentou, nos autos da Ação Cautelar 0011790-42.2021.8.08.0035, pedido de acesso integral aos dados brutos, documentos e elementos probatórios colhidos durante toda a investigação (Operação Decanter), pois somente foram disponibilizados os dados, documentos e elementos considerados relevantes pela acusação, tendo sido, portanto, objeto de filtro e recorte.



    Assevera que o pedido foi ignorado pelo juízo em decisão de 17/7/2024 e que, no dia 17/3/2025, tendo em vista a autuação da denúncia, a defesa dos reclamantes juntou procuração com pedido de habilitação nos autos e renovou o pedido de acesso integral aos dados.



    Aduz que, para sua surpresa, o pedido foi, novamente, ignorado pelo juízo, que proferiu decisão de recebimento da denúncia em 25/3/2025, mas não se manifestou sobre o pedido reiterado. 



    Sustenta que a inação do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, na análise dos pedidos de acesso aos dados brutos colhidos na Operação Decanter, está impedindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa em um momento processual no qual isso jamais poderia acontecer, a fase posterior ao recebimento da denúncia. 



    Ao final, requer:



    (a) o julgamento liminar da presente reclamação constitucional para que seja determinada a disponibilização à defesa dos dados brutos e integrais das medidas cautelares deferidas nos autos n. 0011790-42.2021.8.08.0035, 0013412-59.2021.8.08.0035, 0013413-44.2021.8.08.0035 e 0004370-49.2022.8.08.0035 (Operação Decanter); de todos os elementos probatórios já documentados de diligências concluídas diversas realizadas pelo Ministério Público e não contidos no PIC n. 03/2021 (GAMPES n. 2020.0023.1498-97); do acesso integral a eventuais procedimentos e medidas cautelares já concluídos, mas eventualmente não apensados aos autos, tudo via juntada, disponibilização de link de drive na nuvem e/ou ainda por meio de obtenção de cópia, por quaisquer meios. 



    (b) após a concessão da medida liminar, a requisição de informações à autoridade a quem foi imputada a prática do ato impugnado, qual seja, o douto magistrado da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES;



    (c) em seguida, seja dado vista ao Excelentíssimo Senhor representante do Ministério Público Federal; 



    (d) em sede de julgamento de mérito, seja confirmada a medida liminar e julgada procedente a presente reclamação constitucional para que seja determinada a disponibilização à defesa dos dados brutos e integrais das medidas cautelares deferidas nos autos n. 0011790-42.2021.8.08.0035, 0013412-59.2021.8.08.0035, 0013413-44.2021.8.08.0035 e 0004370-49.2022.8.08.0035 (Operação Decanter); de todos os elementos probatórios já documentados de diligências concluídas diversas realizadas pelo Ministério Público e não contidos no PIC n. 03/2021 (GAMPES n. 2020.0023.1498-97); do acesso integral a eventuais procedimentos e medidas cautelares já concluídos, mas eventualmente não apensados aos autos, tudo via juntada, disponibilização de link de drive na nuvem e/ou ainda por meio de obtenção de cópia, por quaisquer meios (doc. 1, pp. 7-8).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece procedência.



    Transcrevo, por oportuno, as informações prestadas pelo juízo reclamado:



    Pelo presente, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a fim de prestar as informações que me foram requisitadas, por ofício, relativamente a Reclamação n.º 78.331/ESPÍRITO SANTO, oposta por WAGNEY NUNES DE OLIVEIRA E ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA. 



    In casu, os ora Reclamantes sustentam o cerceamento do direito de acesso integral aos elementos de prova colhidos durante o Procedimento Investigatório Criminal (PIC n. 03/2021), uma vez que apenas parte das provas consideradas relevantes pelo Ministério Público foi disponibilizada. 



    A defesa afirma que, apesar de ter solicitado o acesso integral aos dados brutos e documentos da investigação, o pedido foi ignorado pelo juízo tanto antes quanto após o oferecimento da denúncia. Diante disso, requer o reconhecimento da violação ao direito de ampla defesa e à publicidade dos atos processuais, com o consequente acesso irrestrito a todos os elementos probatórios constantes nos autos da investigação. 



    Em atenção ao teor da reclamação constitucional ajuizada, e diante do despacho que requisita informações a este Juízo, cumpre esclarecer que os autos do processo crime n. 5008605-66.2025.8.08.0035, instaurado a partir da denúncia oferecida pelo Ministério Público no bojo da chamada "Operação Decanter", assim como as medidas cautelares conexas, tramitam em sua integralidade sem qualquer restrição de publicidade, ou seja, não foram submetidos a regime de segredo de justiça, sendo, portanto, plenamente acessíveis a quaisquer advogados regularmente habilitados no feito, conforme as normas que regem os sistemas de tramitação eletrônica no âmbito do Poder Judiciário. 



    Ressalte-se, por oportuno, que nos termos do art. 5º, § 1º, da Resolução n. 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça, aplicável subsidiariamente, e da Resolução n. 185/2017 do CNJ, que institui o sistema PJe no âmbito do Judiciário, é dispensada a autorização judicial para que advogados se habilitem em processos eletrônicos públicos. Cabe ao patrono da parte, mediante o uso do certificado digital, promover sua habilitação direta no sistema eletrônico, circunstância que afasta qualquer atuação obstativa por parte deste Juízo. 



    Cumpre ainda frisar que, ao contrário do que sustenta a defesa, os documentos e dados considerados relevantes pelo Parquet foram integralmente juntados aos autos no momento do oferecimento da denúncia, estando à disposição da parte. A defesa não está alijada do acesso a qualquer prova que sirva de fundamento à imputação penal, estando assegurado, pois, o respeito à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. 



    Não bastasse, importa consignar que os documentos constantes na exordial acusatória correspondem àqueles que foram oportunamente anexados pelo Ministério Público por ocasião do oferecimento da denúncia, com vistas à demonstração mínima da justa causa para a instauração da ação penal. Ressalte-se, ainda, que todo o conjunto probatório, os documentos e demais elementos coligidos durante a fase investigativa e no curso das medidas cautelares — notadamente nos autos de n. 0011790-42.2021.8.08.0035 (quebra de sigilo bancário), 0013412- 59.2021.8.08.0035 (quebra de sigilo fiscal), 0013413-44.2021.8.08.0035 (quebra de sigilo telefônico e telemático) e 0004370-49.2022.8.08.0035 (busca e apreensão, sequestro de bens e prisão temporária) — encontram-se devidamente apensados à ação penal n. 5008605- 66.2025.8.08.0035, podendo ser consultados a qualquer tempo pelas partes – não somente aqueles colacionados pelo Parquet. É plenamente facultado à defesa, no momento oportuno, seja na apresentação da resposta à acusação, seja na fase de instrução probatória, invocar e utilizar quaisquer elementos probatórios constantes desses autos apensados, não havendo, portanto, qualquer prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório.



    Assim sendo, não há falar em cerceamento de defesa ou negativa de acesso aos autos, tampouco em ofensa a preceitos constitucionais. Ao revés, todo o procedimento tem se desenvolvido em estrita observância ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. 



    São estas, Excelentíssimo Senhor Ministro Relator, as informações que passo no momento, fazer prestadas a Vossa Excelência. 



    Coloco-me, no entanto, ao vosso inteiro dispor para, em sendo necessário, complementá-las (doc. 13, pp. 3-4).



    Da leitura das informações, percebe-se que a autoridade reclamada assegurou que os autos do Processo-crime n. 5008605-66.2025.8.08.0035, instaurado a partir da denúncia oferecida pelo Ministério Público no bojo da chamada “Operação Decanter”, assim como as medidas cautelares conexas, tramitam, em sua integralidade, sem qualquer restrição de publicidade, ou seja, não foram submetidos a regime de segredo de justiça, e estão plenamente acessíveis a quaisquer advogados regularmente habilitados no feito.



    Ressaltou, também, que todo o conjunto probatório, os documentos e demais elementos coligidos durante a fase investigativa e no curso das medidas cautelares — notadamente nos Autos de n. 0011790-42.2021.8.08.0035 (quebra de sigilo bancário), 0013412-59.2021.8.08.0035 (quebra de sigilo fiscal), 0013413-44.2021.8.08.0035 (quebra de sigilo telefônico e telemático) e 0004370-49.2022.8.08.0035 (busca e apreensão, sequestro de bens e prisão temporária) — encontram-se apensados à Ação Penal n. 5008605-66.2025.8.08.0035 e podem ser consultados a qualquer tempo pelas partes.



    Com efeito, não se verifica, propriamente, um problema de acesso aos autos. Caso a defesa entenda necessário o acesso a algum elemento que não esteja disponível nos autos, deverá formular requerimento específico perante o juízo competente.



    Nesse contexto, inexiste violação à Súmula Vinculante 14, que estabelece: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. No presente caso, não se negou direito de acesso ao defensor. Tão somente justificou-se o adiamento da vista em razão da realização de diligência sigilosa e operacional ainda em andamento, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido (Rcl 60.069 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante nº 14 enuncia que “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008, Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    3. In casu, o agravante alega que houve contrariedade à Súmula Vinculante nº 14 na decisão reclamada, que condenou o recorrente pelo crime de roubo, majorado pela restrição à liberdade da vítima, uma vez que não foi juntado aos autos da ação penal a fotografia utilizada no reconhecimento fotográfico realizado durante o inquérito policial. 



    4. A decisão reclamada não constitui provimento jurisdicional que se enquadre como violador do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante, uma vez que não se negou à defesa o direito de acesso aos autos fora das balizas fixadas por esta Corte Suprema. 



    5. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedente: Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011.



    6. Agravo regimental desprovido (Rcl 11.744 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/4/2017).



    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTS. 102, I, L, E 103-A, § 3º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DO INQUÉRITO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. DEFESA PRÉVIA APRESENTADA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS ATÉ ENTÃO. IMPROCEDÊNCIA. 



    I – A reclamação tem previsão constitucional para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF) ou, ainda, quando o ato administrativo ou decisão judicial contrariar a súmula vinculante aplicável ou que indevidamente a aplicar (art. 103-A, § 3º, da CF, incluído pela EC 45/2004). 



    II – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, que, como visto, autorizou o acesso dos advogados aos autos do inquérito, apenas resguardando as diligências ainda não concluídas. 



    III – Acesso que possibilitou a apresentação de defesa prévia com base nos elementos de prova até então encartados, sendo certo que aquele ato não é a única e última oportunidade para expor as teses defensivas. Os advogados poderão, no decorrer da instrução criminal, acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas. 



    IV – A reclamação só pode ser utilizada para as hipóteses constitucionalmente previstas, não sendo meio idôneo para discutir procedimentos ou eventuais nulidades do inquérito policial. 



    V – Reclamação improcedente (Rcl 10.110/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 8/11/2011).



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator